Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão no voto. Reitera todas as teses já trazidas em suas razões sob argumento de que há motivos legais para provimento do recurso. Ao final, requer a reforma do julgado para revisar o julgamento dando provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto a tese de defesa do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Da análise dos autos, os itens 4 e 5 do respectivo acordão são claros ao disporem as razões de indeferimento do pedido de redução de carga horária ante previsão expressa em edital do certame, que o agravante ingressou no cargo, e que a redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 20 horas está condicionada ao interesse e à necessidade da Administração.
7. Ademais, nos embargos não há objetividade quanto ao vício que se pretende sanar, mas apenas alegação genérica de suposta omissão entre a fundamentação e as teses trazidas nas razões do agravo.
8. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.